Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716133-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a decidir, tendo em vista que o presente recurso não foi conhecido, por intempestividade, em decisão preclusa. Arquivem-se os autos. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora